Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Mantém-se a valoração negativa da conduta social do acusado haja vista o inegável desprezo do acusado pelos filhos e a ameaça de morte a um deles, por apenas se parecer com a vítima.
3. Correta a valoração negativa dos antecedentes pois o réu ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao ora analisado.
4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do delito quando extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, visto que, no presente caso, transbordou a esfera da vítima, atingindo sua filha menor que ficou órfã com quadro depressivo.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.